Tribunal: TJDFT
Processo: 0702813-40.2021.8.07.0005
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ATO JURÍDICO. SIMULAÇÃO. DISSIMULAÇÃO. PROVAS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO DA PRIMEIRA APELANTE PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO SEGUNDO APELANTE DESPROVIDO.
1. Afasta-se preliminar de incompetência do juízo cível para julgar questão referente a simulação de ato jurídico, questão não afeta a varas de Família.
2. Rejeita-se preliminar de cerceamento de defesa quando os contornos da lide não reclamam dilação probatória, porquanto os documentos acostados são suficientes para julgamento da lide.
3. Ocorre a simulação quando as partes aparentam realizar um ato mas não o desejam produzir, e a dissimulação, quando os transatores desejam o ato e o fazem de maneira regular, mas ocultam a verdadeira intenção mediante o emprego de uma aparência enganosa. Os negócios simulados são nulos; os dissimulados são preservados pela lei, desde que preencham os requisitos legais e não sejam contrários à lei ou à ordem pública.
4. Reconhece-se a dissimulação se o instrumento de aquisição de bem imóvel e veículos consta apenas o nome da companheira, ocultando o nome do companheiro, diante da comprovação de que os mesmos bens foram adquiridos, em conjunto, pelo casal, com participação de ambos.
5. Reconhece-se a existência de caso extraordinário de litigância de má-fé ante a atuação tumultuária da parte e provocação de incidentes infundados, além de aleivosias assacadas ao juiz do processo.
6. Recurso da primeira apelante parcialmente provido para alteração na parte dispositiva da sentença. Recurso do segundo apelante desprovido.